Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO. CONDOMÍNIO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a decisão agravada é ultra petita e, portanto, nula e (ii) em saber se a sentença determinou o pagamento dos honorários advocatícios previstos no Estatuto do Condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 492 do Código de Processo Civil veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
4. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em cumprimento nos autos originários. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de declaração desprovido.
Teses de julgamento: “1. É vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior a que lhe foi demandada. 2. A discussão dos termos do título executivo formado e em cumprimento é impossível em razão da coisa julgada operada".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 492, 508 e 525, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.